Tribunal: TJBA
Processo: 8031150-44.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8031150-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LEONARDO BISPO DAS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
NONAILSON ELSIMAR MAIA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO. CONVOCAÇÃO DECORRENTE DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À CONTINUIDADE NO CERTAME. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária, com fundamento no art. 496, I, do CPC, contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por Leonardo Bispo das Chagas contra o Estado da Bahia, anulando ato administrativo de desclassificação no concurso para o cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/01/2012) e determinando a reconvocação do autor para as etapas pré-admissionais do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui direito à reconvocação para os exames pré-admissionais do concurso, diante da alegação de ausência de publicidade válida; e (ii) estabelecer se a convocação ocorrida exclusivamente por força de decisão liminar posteriormente revogada gera direito à continuidade no processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi convocado para os exames pré-admissionais exclusivamente em razão de decisão liminar proferida em mandado de segurança tombado sob o nº, posteriormente revogada, tendo a ordem sido definitivamente denegada com o trânsito em julgado.

O candidato não alcançou classificação suficiente no concurso para prosseguir às etapas seguintes, conforme previsão editalícia aplicável a todos os concorrentes.

A revogação da medida liminar afasta qualquer efeito jurídico da convocação excepcional, não havendo direito subjetivo à continuidade no certame.

Assim, diante da denegação da segurança e trânsito em julgado daquela Ação Mandamental, não mais subsiste a decisão que havia determinado, de forma precária, a convocação do autor para os exames admissionais. Razão pela qual não mais cabe analisar se decorreu extenso lapso temporal entre a homologação do certame e a sua convocação, eis que, repise-se, esta não mais subsiste.

Sentença sujeita à remessa necessária não transita em julgado antes da revisão pelo tribunal competente, o que inviabiliza a alegação de coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; CPC, arts. 496, I; 85, §§ 2º e 8º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 07.08.2014; TJCE, ApCív nº 0108490-18.2016.8.06.0001, Rel. Des. Rosilene Ferreira Facundo, j. 17.05.2021; TJDFT, ApCív nº 0710831-40.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 24.07.2024; TJCE, ApCív nº 0132462-17.2016.8.06.0001, Rel. Des. Rosilene Ferreira Facundo, j. 18.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária nº 8031150-44.2020.8.05.0001
, sendo Remetente o JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA e Interessados ESTADO DA BAHIA e LEONARDO BISPO DAS CHAGAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REFORMAR a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-12254